Tribunal: TJDFT
Processo: 0706619-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706619-10.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FRANCISCO DE PAIVA FERREIRA, FRANCISCO DE PAULO CONCEICAO, FRANCISCO DE SALES SANTOS, FRANCISCO DE SOUZA CARVALHO, FRANCISCO EVILASIO FERREIRA DA SILVA, FRANCISCO ELEOTERIO DOS SANTOS, FRANCISCO EUCLIDES DE SOUZA, FRANCISCO EUDES MATOS LIMA, FRANCISCO EXPEDITO DE LIMA, FRANCISCO FERNANDES NETO, FRANCISCO FERREIRA CAMPOS, FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, FRANCISCO FILHO AGUIAR, FRANCISCO FREIRE DE SOUZA FILHO, FRANCISCO FREITAS SOBRINHO, FRANCISCO GALDINO DE OLIVEIRA, FRANCISCO GOMES BARBOSA, FRANCISCO GOMES DA SILVA, FRANCISCO GOMES DE LIMA, FRANCISCO GOMES DOS SANTOS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva em que o juízo a quo, ao homologar a desistência dos exequentes FRANCISCO DE SOUZA CARVALHO, FRANCISCO EUCLIDES DE SOUZA, FRANCISCO EXPEDITO DE LIMA, FRANCISCO GALDINO DE OLIVEIRA e FRANCISCO GOMES DE LIMA, fixou, por apreciação equitativa, os honorários advocatícios em R$ 1.056,18 (mil e cinquenta e seis reais e dezoito centavos). Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL sustenta que, em cumprimento individuais decorrentes da mesma ação coletiva em voga, deve ser aplicado o Tema 1076 do STJ. Aduz que o DISTRITO FEDERAL atuou no feito em diversas oportunidades, impugnando a pretensão autoral, apresentando embargos de declaração à sentença etc., não havendo motivos jurídicos para afastar a regra cogente do art. 85, CPC. Destaca que o §6o-A, do art. 85, do Código de Processo Civil, proíbe a apreciação equitativa quando o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável. Colaciona precedentes jurisprudenciais em amparo à sua argumentação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença proferida, a fim de que os substituídos que desistiram do cumprimento de sentença sejam condenados ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor requerido no cumprimento de sentença, de forma individual. Isento de preparo. Contrarrazões ofertadas no ID 63173875. É o relato do necessário. DECIDO. Como é cediço, “incumbe ao relator (...) depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a (...) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos” (art. 932, V, b, CPC). Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1850512/SP, sob a sistemática dos julgamentos de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema 1.076, STJ): “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” No caso dos autos, não há se verifica que o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório, nem que o valor da causa seja muito baixo, o que impede a fixação dos honorários por apreciação equitativa. Considerando que, in casu, houve apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pelo ente executado, impõe-se a fixação dos honorários sucumbenciais, ante o princípio da causalidade. Ressalte-se que alegação de incidência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não são suficientes para afastar a aplicação do precedente vinculante. À propósito, este e. TJDFT já se manifestou no sentido de que “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DESISTÊNCIA APÓS A CONTESTAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DEZ POR CENTO (10%) DO VALOR DA CAUSA. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE/RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A aplicação do princípio da proporcionalidade/razoabilidade para se aferir o quantum fixado a título de honorários de sucumbência, não pode ser utilizada como fundamento para afastar a incidência da Tese 1.076, do STJ. 2. Apelo não provido. (Acórdão 1859871, 07074101320218070018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, , Relator(a) Designado(a):ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Por fim, ressalto que, nos termos do art. 1.021, § 4o, CPC, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, b, CPC, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao apelo do DISTRITO FEDERAL para, reformando parcialmente a sentença vergastada, fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o valor individualizado requerido por cada exequente desistente constante da planilha de ID 41110662. Preclusa a presente decisão, baixem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora